Tribunal: CARF
Processo: 10880.690707/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690707/2009-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.072 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RAIA DROGASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB analise os documentos
juntados aos autos e, a partir deles, confirme a existência de crédito passível de utilização para a
compensação requerida. Após isso, que a unidade dê ciência à recorrente do resultado da
diligência para querendo, manifestar-se em 30 (trinta) dias e, ao final, reencaminhe os autos para
o CARF. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3401-002.067, de 25 de agosto de 2020, prolatada no julgamento do
processo 10880.690709/2009-25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simões (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-presidente) e Tom
Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690707/2009-36
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.072 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690707/2009-36

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
DCTF. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO DECLARADO. Não se admite a existência
de indébito tributário quando o valor recolhido encontrar-se totalmente utilizado para
pagamento de tributo informado em declaração que constitui confissão de dívida e não
houver provas quanto a eventual erro material contido na declaração.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto n. 70.235. de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as provas que possuir.
A simples apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada de documentos que a
embasem, não pode ser aceita para cancelar o despacho decisório realizado com base
na DCTF originária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
alegando, em síntese, que: (i) a retificação de DCTF entregue, de forma espontânea, no prazo
legal e segundo as formalidades previstas, torna o valor apontado na declaração retificadora
legítimo e faz prova a favor do contribuinte, pelo que qualquer discussão sobre o montante
apontado na DCTF retificadora deveria ocorrer se, e em caso, pela Autoridade Competente
(Fiscalizadora), jamais pela Delegacia de Julgamento, sob pena de inovação; e (ii) a conclusão
do acórdão recorrido de que o contribuinte deveria ter apresentado documentos que embasassem
as declarações retificadoras estaria correta se tais retificações tivessem sido efetuadas para
cancelar o despacho decisório, mas não são estes os fatos, posto que as retificadoras foram
entregues antes mesmo da DCOMP. Por fim, como demonstração de boa fé, junta explicações e
planilha sobre o cálculo dos créditos e cópias de documentos contábeis (livro razão e diário
geral).
O processo foi então encaminhado ao CARF, para análise e voto.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, trata-se de pedido de compensação não homologado
pela fiscalização em razão da ausência de crédito disponível, cuja decisão foi mantida
pela DRJ/SP1, sob a conclusão de carência probatória.
Por sua vez, a recorrente alega que a conclusão do acórdão recorrido de que o
contribuinte deveria ter apresentado documentos que embasassem as declarações
retificadoras estaria correta se tais retificações tivessem sido efetuadas para cancelar o
despacho decisório, mas que não seria o caso, tendo em vista que as retificadoras foram
entregues antes mesmo da DCOMP. Assim, entende que caberia à fiscalização adotar o
mesmo procedimento dos pedidos amparados por DCTF originais e, havendo dúvidas,
questionando a empresa. Todavia, entende que a ausência de questionamentos por parte
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.072 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690707/2009-36

da fiscalização impediria a DRJ de se aprofundar sobre a questão por representar
inovação processual.
Ora, entendo que não assiste razão à recorrente.
Primeiramente, não se verifica a existência de vícios processuais nos presentes autos.
Isto porque, a DRJ/SP1, ao negar provimento sob fundamento diverso não inovou e/ou
alterou o critério jurídico sob o qual a recorrente está sujeita. O que ocorreu foi, tão
somente, a análise mais aprofundada do mérito, principalmente diante do fato de que se
tratou, em primeira análise, de despacho decisório eletrônico.
Ademais, a análise do mérito versa, necessariamente, sobre a verificação de certeza e
liquidez do crédito pleiteado, o qual deve estar amparado por documentos fiscais e
contábeis – o que até o momento da manifestação de inconformidade não havia sido
feito.
Por outro lado, deve-se reconhecer que, em sede de recurso voluntário a recorrente
corrige essa lacuna, trazendo memória de cálculo, explicações sobre a retificação
realizada em DCTF e Dacon e apresenta cópia do razão contábil e do diário geral – fato
novo e que permite que se verifique a certeza e liquidez do direito ora pleiteado.
Diante disso, entendo necessário converter o processo em diligência, de forma a
permitir que a unidade preparadora analise os documentos juntados aos autos e, a partir
deles, confirme a existência de crédito passível de utilização para a compensação
requerida. Após isso, que a unidade dê ciência à recorrente do resultado da diligência
para querendo, manifestar-se em 30 (trinta) dias e, ao final, reencaminhe os autos para o
CARF.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB analise os documentos
juntados aos autos e, a partir deles, confirme a existência de crédito passível de utilização para a
compensação requerida. Após isso, que a unidade dê ciência à recorrente do resultado da
diligência para querendo, manifestar-se em 30 (trinta) dias e, ao final, reencaminhe os autos para
o CARF.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital